Tribunal: TJDFT
Processo: 0747962-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0747962-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: RONALDO PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S.A (réu), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do procedimento comum no 0725630-53.2025.8.07.0007 ajuizado por RONALDO PEREIRA DA SILVA em desfavor do agravante, deferiu a tutela de urgência para suspender o leilão extrajudicial, marcado para o dia 10/10/2025, nos seguintes termos (ID 25295443 dos autos originais): “Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito comum, em que se formula pedido de revisão de contrato c/c consignação em pagamento, exibição de documento e condenação do réu à obrigação de fazer, a fim de reconhecer a nulidade dos leilões extrajudiciais realizados pelo réu em observância à Lei 9.514/97, por vício na intimação do devedor fiduciário. Pediu ainda a exibição de documentos, relativos à apresentação da planilha evolutiva do débito. ao final, pugnou pela declaração de nulidade das intimações por edital e dos atos de consolidação do leilão, além do restabelecimento do contrato e readequação dos encargos, de modo a se apurar o saldo devedor. Pediu ainda o reconhecimento de abusividades de cláusulas de juros, seguros e encargos. Pois bem. Analisando-se os autos, observo que o autor afirma que já houve o procedimento da consolidação da propriedade fiduciária, razão pela qual, não havendo prova robusta acerca da invalidade do procedimento extrajudicial, não será possível desconstituir a consolidação, nem mesmo retomar o contrato de financiamento. Além disso, o autor alega a abusividade de cláusulas contratuais de forma genérica, não apontando exatamente quais as cláusulas e o motivo pelo qual cada uma delas é abusiva. Nesse ponto, portanto, o pedido não pode ser recebido. Quanto à falta de regularidade da intimação do leilão extrajudicial, entendo que é motivo que justifica a suspensão do leilão designado para amanhã, dia 10/10, notadamente porque o autor aponta que realizou o pagamento de grande parte da dívida, e porque a sua intimação não foi efetiva. Assim, ao menos em tese, é de se resguardar seu direito à adjudicação do bem. O artigo 27, § 2o, inclusive, garante a intimação do devedor pelo envio de correspondência enviada a seu endereço, além do eletrônico. Vejamos: § 2o-A Para fins do disposto nos §§ 1o e 2o deste artigo, as datas, os horários e os locais dos leilões serão comunicados ao devedor e, se for o caso, ao terceiro fiduciante, por meio de correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico. (Redação dada pela Lei no 14.711, de 2023) Contudo, advirto o autor de que não é o caso de se autorizar a consignação de parcelas do financiamento, uma vez que houve a consolidação da propriedade. Contudo, no prazo de resposta, o réu poderá apresentar nos autos o valor suficiente à adjudicação do imóvel pelo autor, a fim de lhe garantia a satisfação desse direito. Assim, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar que o réu suspenda o leilão extrajudicial do imóvel localizado na Quadra Qnl 23, Bloco D, s/n°, Apartamentono131 (Projeção4), Condomínio Areia Dourada, CEP:72152-304 Taguatinga/DF, marcado para o dia 10/10/2025 às 11h26, com ofício à leiloeira Dora Plat, plataforma, Portal Zuk e ao Banco Réu. Intimem-se as partes para ciência, observando-se que em caso de descumprimento, se operará a nulidade do ato. Intime-se o autor para indicar o endereço completo da leiloeira, em especial o eletrônico, para fins de intimação. Confiro à presente decisão força de mandado de intimação”. Em suas razões recursais (ID 77958686), informa que a decisão agravada determinou a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel objeto de alienação fiduciária, designado para o dia 10/10/2025. Alega que a decisão recorrida afronta a Lei no 9.514/97, pois suspender os atos de disposição do bem e manter o agravado na posse do imóvel contraria o cerne da alienação fiduciária. Sustenta que o inadimplemento do agravado é incontroverso, tendo descumprido o contrato firmado em 08/06/2011, o que gerou o vencimento antecipado da dívida e a consolidação da propriedade em favor do credor. Argumenta que foram observadas todas as formalidades legais, inclusive intimação por edital após diligências infrutíferas, conforme autoriza o art. 26, § 4o, da Lei 9.514/97, ressaltando ser obrigação do devedor comunicar mudança de endereço (§ 4o-A, incluído pela Lei no 14.711/2023). Acrescenta que a concessão da liminar impede o exercício regular do direito do credor, afrontando dispositivos constitucionais e o princípio do pacta sunt servanda. Salienta que eventual prejuízo do agravado deve ser resolvido em perdas e danos, nos termos do parágrafo único do art. 30 da Lei 9.514/97. Refuta alegações de irregularidade nos leilões, afirmando que houve ciência inequívoca do agravado por meio de comunicação via WhatsApp e atuação de seu procurador, sendo prescindível a intimação pessoal. Destaca que o procedimento expropriatório foi realizado com lisura, inexistindo vícios que justifiquem sua suspensão. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e permitir o prosseguimento do procedimento expropriatório. A decisão de ID 78049512 determinou o recolhimento em dobro do preparo. O preparo foi recolhido (ID 77987780 e 78275168). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. A decisão agravada deferiu a “tutela de urgência para determinar que o réu suspenda o leilão extrajudicial do imóvel localizado na Quadra Qnl 23, Bloco D, s/n°, Apartamentono131 (Projeção4), Condomínio Areia Dourada, CEP:72152-304 Taguatinga/DF, marcado para o dia 10/10/2025 às 11h26”. Analisando detidamente os autos, verifico que não há o perigo da demora alegada pelo agravante. Vejamos. O primeiro leilão extrajudicial estava marcado para acontecer no dia 08/10/2025 e o segundo leilão no dia 10/10/2025. O agravante foi citado e cumpriu a decisão judicial, suspendendo o leilão extrajudicial. Por outro lado, o presente recurso foi interposto somente 29/10/2025, quanto, então, já havia ultrapassado a data prevista para o leilão extrajudicial, que não se realizou. Diante do transcurso da data prevista para a efetivação do leilão extrajudicial, entendo, nesta fase de cognição sumária, que não há urgência, e, portanto, a questão controvertida pode aguardar o julgamento de mérito pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 13 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora